Tribunal: TJDFT
Processo: 0703747-25.2022.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE PROJETO DE ARQUITETURA - PLANTA. PEDIDO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO INDEFERIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO.
1. Constitui cerceamento de defesa o indeferimento da audiência de instrução, especialmente quando a r. sentença se lastreia na ausência de provas do fato constitutivo do direito da autora, ora Recorrente, causando-lhe evidente prejuízo.
2. A da Lei 9.099/95, em seu art. 34, dispõe que: “As testemunhas, até o máximo de três para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento levadas pela parte que as tenha arrolado, independentemente de intimação, ou mediante esta, se assim for requerido”.
3. O procedimento nos Juizados Especiais Cíveis prima pela informalidade, não cabendo exigências procedimentais próprias às Varas Comuns, de sorte que a aplicação do Código de Processo Civil em sede daqueles limita-se às hipóteses legalmente determinadas para tanto.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada para que seja designada audiência de instrução e julgamento. Sem honorários, ante a inexistência de recorrente vencido.